Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Agravo em execução Penal. Recurso da defesa. Indulto. Decreto No 12.338/2024. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos não contemplada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido da Defesa para concessão de indulto ao apenado, ao fundamento de que o artigo 9o, inciso XV do Decreto no 12.338/24, não contempla as penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício do indulto natalino previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 se aplica aos casos em que os apenados tiveram a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 é destinado aos apenados condenados exclusivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, sem qualquer referência à hipótese de apenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.
5. O art. 3o, do Decreto no 12.338/2024 norteia a norma de forma abrangente, enquanto o art. 9o, especificamente, elenca os requisitos objetivos e subjetivos para que, uma vez preenchidos, gerem direito subjetivo ao condenado.
6. É indevido fazer uma interpretação extensiva do alcance do benefício, a fim de aplicar o indulto natalino aos casos que não estão contemplados no Decreto no 12.338/2024, por se tratar de ato privativo e discricionário do Presidente da República (art. 84, inciso XII, da CF).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.